Tribunal: STF
Processo: RMS 24635
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de
   segurança. 2. Omissão não caracterizada. 3. Inexistência de vício
   que gere nulidade da decisão embargada. 4. Efeitos infringentes.
   5. Descabimento. 5. Embargos de declaração rejeitados.